Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PROMOÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente os pedidos para determinar que o Distrito Federal implemente a promoção do requerente por ato de bravura, para a graduação imediatamente superior e para condenar o réu a pagar ao autor as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção acima, relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende sua promoção por bravura e a condenação do Distrito Federal a lhe pagar o valor retroativo aos últimos 5 anos, constados da propositura da ação (emenda de ID 72949795). Narrou que, em 11/02/2017, quando de folga, evitou a tentativa de suicídio de terceiro em um viaduto na DF-001. Noticiou que ocupa a graduação de sargento do CBM/DF e conta com 28 anos de serviço. Afirmou que parou um ônibus para conseguir alcançar a vítima e que elevou o seu corpo, evitando uma possível parada cardiorespiratória. Discorreu que evitou o estrangulamento da vítima e que sua ação teve enorme repercussão na mídia local e nacional. Destacou que requereu sua promoção por ato de bravura e que o pleito foi negado pela Comissão de Promoção de Praças, sob o fundamento de não reconhecimento da existência de ato de bravura.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72949827).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição da pretensão para reconhecimento de promoção por ato de bravura e na análise da validade do ato administrativo que rejeitou essa promoção. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, preliminarmente, suscitou a prescrição da pretensão do autor, sob o fundamento de que o último ato administrativo data de agosto/2018 e a ação somente foi proposta em maio/2024, ou seja, após o prazo de 5 anos. No mérito, alegou que a promoção por ato de bravura é ato discricionário que decore do juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Argumentou que a administração militar entendeu que a conduta praticada pelo autor não configurou ato incomum de coragem e audácia. Destacou que o indeferimento da promoção por ato de bravura foi devidamente motivado, em razão da inexistência de ato que teria ultrapassado os limites normais do cumprimento de dever. Defendeu que o enquadramento de ato de bravura se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, ante a ausência de definição legal. Requereu a reforma da sentença a improcedência dos pedidos.
5. Prejudicial de prescrição. Prescreve em 5 anos, as dívidas passivas dos entes públicos, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. No caso, não ocorreu a prescrição, uma vez que o indeferimento do pedido de revisão da concessão de promoção por ato de bravura data de 31/12/2020 (ID 72949781, p. 11) e a ação foi ajuizada em 27/05/2024, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Prejudicial afastada.
6. O artigo 9o da Lei no 12.086/09 estabelece que a promoção por ato de bravura é exceção à regra geral, dispensando as exigências aplicáveis às demais formas de promoção. A redação legal qualifica o ato de bravura como: “ato não comum de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representa feito heróico indispensável ou relevante às operações (...) ou à sociedade”. Essa qualificação, se preenchida, autoriza a promoção, dispensando as exigências ordinárias.
7. No entanto, o §2o do mesmo artigo prevê que os atos de bravura “que poderão ensejar a promoção” serão analisados com base em processo administrativo, pelas comissões competentes. Por sua vez, o Decreto no 10.174/1987, no art. 40, reforça que: "A promoção por bravura é decorrente do reconhecimento de ato considerado altamente meritório". Dessa forma, a promoção depende da caracterização do ato como bravura relevante para fins de promoção, a ser reconhecida no processo administrativo pela comissão competente.
8. A legislação em questão não afirma que todo ato de bravura reconhecido impõe automaticamente a promoção. A lei utiliza a expressão “atos de bravura que poderão ensejar a promoção”, o que não implica vinculação automática, mas abre a possibilidade da promoção como resultado do reconhecimento, a ser analisada com base nos efeitos e relevância do feito. A promoção por bravura não é obrigatória apenas com base no reconhecimento de um ato como sendo de bravura. A comissão instituída para esse fim pode reconhecer um ato como de bravura e, por outro lado, a comissão responsável pela promoção pode entender que, apesar disso, ele não justifica a promoção. Esse juízo discricionário técnico (não arbitrário) é compatível com os princípios da legalidade e da eficiência administrativa, desde que respeitado o devido processo e fundamentação da decisão.
9. No caso, não restou evidenciado que o indeferimento da promoção do autor por ato de bravura padece de vício de fundamentação ou deixou de observar o devido processo, sobretudo na medida em que os membros da Comissão de Promoção de Praças entenderam que a conduta do recorrido não ultrapassou os limites normais de cumprimento do dever, conforme consta no item 4.11 do Memorando de ID 72949814, datado de 03/12/2024. no 582/2024. Embora tenha sido reconhecida que a conduta do autor representou ato de bravura (ID 72949789, p. 59), a Comissão de Promoção de Praças entendeu que a conduta do recorrido não caracterizou ato incomum de coragem e audácia capaz de justificar sua promoção.
10. Na espécie, a Comissão de Promoção de Praças exerceu o juízo de discricionariedade da administração pública e, com base na conveniência e oportunidade, optou por negar a promoção do autor por ato de bravura. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito do ato administrativo de concessão de promoção por ato de bravura, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido: Acórdão 1840949, 0704611-26.2023.8.07.0018, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.
11. Assim, inexistindo qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado, incabível a determinação de promoção do autor, o que acarreta a improcedência dos pedidos.
12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e jugar improcedente o pedido.
13. Recorrente isento de custas por determinação legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.